Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0744269-19.2020.8.07.0000 Agravante: CLEVERSON ROSA DE SOUZA Agravado(s): BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleverson Rosa de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 71942217 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0722534-24.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em litisconsórcio ativo com Gigliane Rosa de Souza, Tânia Mara Rosa Finger e José Oliveira de Souza em desfavor do Banco do Brasil S.A., determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937 com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.075) pelo e. Supremo Tribunal Federal. Na decisão agravada, o i. juiz mencionou haver o Min. Alexandre de Moraes, relator daquele recurso extraordinário, determinado a suspensão de todos processos em curso em fase de conhecimento, cumprimento de sentença e ação rescisória, em que se discute a limitação territorial da eficácia da sentença de procedência exarada em ação civil pública na forma do art. 16 da Lei n. 7.437/1985. Ressaltou também o aludido pronunciamento judicial atacado haver a Ministra Vice-Presidente do c. STJ atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial n. 1.319.232/DF interposto pelo agravado Banco do Brasil S.A. no processo em que foi exarada a sentença coletiva objeto da ação de liquidação individual sobrestada no juízo de origem, posteriormente, ordenado o sobrestamento da tramitação do mencionado recurso especial até o julgamento do RE n. 1.101.937 pelo e. STF. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 20135009). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2], embora não tenha havido citação, porque a decisão agravada foi tomada também com fundamento em efeito suspensivo concedido a recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;